Tribunal: TJES
Processo: 0005921-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005921-97.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR GABRIEL SANTOS SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005921-97.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HIGOR GABRIEL SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
. ART. 33
C/C ART. 40, IV,
LEI 11.343/06.
1. PRELIMINAR. NULIDADE DA APREENSÃO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
TRÁFICO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
2.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PENA-BASE.
NATUREZA
E
QUANTIDADE DA APREENSÃO. ART. 42, LEI 11.343/2006.
EXASPERAÇÃO
VÁLIDA
.
4.
CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO ARMADO.
ART. 40, IV,
LEI 11.343/06
.
CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE NARRADA NA DENÚNCIA. VALIDADE.
ARMAS E MUNIÇÕES
NO
CONTEXTO DO TRÁFICO. NEXO FINALÍSTICO
DEMONSTRADO
.
MAJORANTE MANTIDA.

5.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, LEI 11.43/06. QUANTIDADE E NATUREZA DA APREENSÃO, CONJUGADAS COM A POSSE DE ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROBATÓRIAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO.

6.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Caso em que havia informes dando conta do comércio ilícito de entorpecentes por pessoa com as características do réu, o qual, ao ver a aproximação da polícia tentou se desfazer de uma carga de drogas que trazia consigo, mas, após ser abordado, admitiu guardar mais entorpecentes em sua casa e permitiu o ingresso dos policiais. Ilegalidade não verificada. Além disso, a legitimidade do trabalho policial já havia sido objeto de análise por este Tribunal e pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 2. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria do crime, a recair sobre o apelante, impossível acolher o pleito absolutório. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 3. A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, foram encontrados com o recorrente grande volume de entorpecentes, a saber, 14 (quatorze) pedras de crack, 36 (trinta e seis) unidades de haxixe, 617 (seiscentos e dezessete) pinos de cocaína, 280 (duzentos e oitenta) pinos com pedras de crack, 110 (cento e dez) buchas de maconha uma dose de cocaína e outros 19g (dezenove gramas) da mesma droga, substâncias, em sua maioria, de alto teor lesivo, o que justifica a exasperação da pena. 4. Estando descritas na inicial acusadora as circunstâncias configuradoras da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, não é imprescindível que a majorante conste expressamente da capitulação lançada na denúncia. É certo que, evidenciado o nexo finalístico entre a posse da arma e das drogas, deve incidir a majorante do tráfico armado. Na espécie, apreendida a arma no mesmo contexto dos entorpecentes, deve ser preservada a causa de aumento. 5. A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, podem validamente provar a dedicação do agente a atividades criminosas e, assim, idoneamente afastar o privilégio. Na espécie, além de o apelante ter sob sua responsabilidade uma grande quantidade de entorpecentes, de vários tipos, também tinham em seu poder uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, o que é forte indicador de que fazia do crime um meio de vida. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005921-97.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HIGOR GABRIEL SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, os policiais militares apresentaram versões uníssonas que apontam tanto para a existência de fundadas razões para a entrada.

Veja-se, a propósito, que o Cabo PM Douglas de Oliveira Alves, em depoimento audiovisual armazenado na pasta compartilhada, afirma que receberam informações via CIODES dando conta de que no Bar da Binha indivíduos estariam traficando drogas, sendo que também estariam utilizando um quitinete nas imediações para guardar as drogas, razão pela qual, de posse das características de tais pessoas, se deslocaram até o local para averiguações. Detalha que, ao chegarem, o apelante tentou se evadir para o interior do bar e dispensou um objeto, que constataram ser uma carga de drogas. Lembra que, após abordá-lo, ele admitiu que guardava drogas no quitinete, motivando o ingresso da força policial. Além disso, destaca que o próprio réu autorizou a entrada dos policiais.

Em linhas gerais, esta descrição dos fatos consta do depoimento judicial do também militar Soldado PM Gustavo Vieira de França, o qual ressaltou, ainda, que quando estava subindo as escadas, antes mesmo de adentrar a morada, conseguiam sentir um forte odor de cocaína. Além disso, também destacou não ter sido necessário arrombar a porta, uma vez que o apelante franqueou a entrada dos policiais.

Logo, não só abundavam fundadas razões do cometimento de crimes no interior da residência, como também, encontrava-se o apelante em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência. Vale lembrar, por fim, que ambos os policiais ouvidos disseram que houve autorização do acusado para que a força policial adentrasse a morada.

Em linha com o presente entendimento, confira-se posicionamento desta C. Câmara no julgamento da apelação 0001081-42.2020.8.08.0015, de relatoria deste Desembargador, em sessão realizada em 6 de setembro de 2023 (publicação em 11/09/2023).

Vale destacar, por fim, que a regularidade da entrada dos policiais na residência do ora apelante já foi objeto de discussão nos autos do habeas corpus 5010332-73.2022.8.08.0000, perante este E. Tribunal de Justiça, quanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 793.230/ES, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não há falar em violação de domicílio, quando existentes fundadas razões. No caso concreto, houve prévia denúncia anônima indicando a ocorrência de tráfico de drogas em local determinado, não se olvidando, ademais, que, além de constatado a existência de flagrante de crime permanente, o ingresso teria sido franqueado. II - In casu, não obstante a autorização para o ingresso, verifica que a força tática do 1º BPM foi acionada pelo Ciodes para dirigir-se a um endereço, proximidades do bar da binha, indicando quitinete que fica em cima de referido bar, onde, supostamente, teria drogas guardadas, sendo que, quando os policiais chegaram no local, um indivíduo, ao avistar os agentes de segurança pública, teria entrado no bar, dispensando objeto que trazia consigo. Realizada a abordagem, foram encontradas drogas; e, em seguida, ao ser informado da denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas, o Agravante teria confidenciado que tinha flagrante em sua casa, que nesse caso só guardava o material; constatando-se, de fato, a existência de substância entorpecente; encontradas, pois, drogas e arma de fogo em situação irregular; configurando a existência de flagrante de crime permanente, não havendo que se falar em violação de domicílio. III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRG no HC nº 793230/ES, 5ª Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 15/08/2023)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por e HIGOR GABRIEL SANTOS SOARES, em face da sentença de fls. 287/292, da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 21h do dia 4 de agosto de 2022, na frente do Bar da Binha, situado na Rua Manoel Soares de Mello, bairro Santo Antônio, Vitória/ES, o apelante tinha em sua posse 14 (quatorze) pedras de crack e 36 (trinta e seis) unidades de haxixe, bem como guardava em sua residência, situada em cima do Bar da Binha, o total de 617 (seiscentos e dezessete) pinos de cocaína, 280 (duzentos e oitenta) pinos com pedras de crack, 110 (cento e dez) buchas de maconha, farto material para embalo de entorpecentes, além de uma submetralhadora semi-industrial e 39 (trinta e nove) munições calibre 380 intactas.

Ao fim da instrução criminal, foi prolatada a sentença recorrida.

Nas razões de id. n 5677681, a defesa aduz, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ilegalidade na busca domiciliar que resultou na apreensão do material, rechaçada nesta assentada. No mérito, pede a absolvição do apelante por falta de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, a aplicação da causa especial de diminuição de pena a que alude o artigo 33, §4º, da mesma Lei e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 5076001, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 6300727, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar:

A materialidade da infração penal está devidamente provada no Laudo de Exame Químico de fl. 229/230, que confirma a presença, no material apreendido, do tetrahidrocannabinol e do éster metílico da benzoilecgonina, princípios ativos das drogas comumente conhecidas como maconha e como crack/cocaína, respectivamente. A causa de aumento, igualmente, está provada no laudo de exame de arma de fogo e demais materiais de fls. 240/243, que certifica a eficiência positiva do artefato.

A autoria, de igual modo, me parece suficientemente demonstrada, além de dúvida razoável.

Ao ser ouvido em juízo, na audiência cujo termo segue às fls. 257/258-v., os Policiais Militares que executaram a prisão prestaram depoimentos captados em mídia audiovisual disponível na pasta compartilhada, confirmando a versão inicial.

O Cabo Douglas de Oliveira Alves disse que foram acionados pelo CIODES, que encaminhava denúncia anônima de possível tráfico de entorpecentes no “Bar da Binha”, sendo passadas as características físicas do suposto agente. Ao chegarem no local e visualizarem a pessoa com as vestes repassadas no relato, observaram que essa pessoa tentou se esconder no interior do estabelecimento, lançando fora um objeto que trazia consigo. Nesse momento a guarnição fez a abordagem das pessoas que estavam no bar, inclusive o réu, que tinha consigo valores em espécie e admitiu que estava guardando entorpecentes para terceira pessoa, cuja identidade não quis revelar. Em varredura pelo bar, encontraram as drogas que foram dispensadas pelo réu. Aduz que, já informados da existência de entorpecentes no quitinete ocupado pelo acusado, adentraram a habitação e encontraram bolsas no local indicado pelo réu, um quarto com roupas pelo chão, sendo que no interior dessas bolsas estavam as drogas e a arma de fabricação caseira.

Na mesma ocasião, foi ouvido o também Policial Militar Gustavo Vieira de França, que apresentou relato no mesmo sentido, alegando ser ele o responsável por arrecadar a carga de entorpecentes dispensada pelo réu em um corredor nos fundos do bar. Recorda-se que o próprio apelante disse que tinha as drogas em depósito para um terceiro, apontando o local em que se encontravam e que, enquanto subiam as escadas, na parte de trás do imóvel, já sentiam o cheiro forte da droga. Registra, ainda, que depois de todas as buscas, uma outra equipe da força tática encontrou, na parte de trás da residência, uma outra quantidade de entorpecentes. Afirma, também, que o acusado disse que recebia R$1.000,00 (mil reais) por semana para guardar os materiais em sua casa.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.Omissis.2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.Omissis.(TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.Omissis.(TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Assim, havendo provas suficientes de materialidade e autoria criminosa, a recair sobre o ora recorrente, deve ser preservada sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a rever a pena imposta.

Nesse passo, constato que a pena-base foi fixada em 6 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES de reclusão e 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, levando em consideração, também, a natureza e a quantidade dos materiais ilícitos apreendidos.

A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, consta que foram encontrados com o recorrente grande volume de entorpecentes, a saber, 14 (quatorze) pedras de crack, 36 (trinta e seis) unidades de haxixe, 617 (seiscentos e dezessete) pinos de cocaína, 280 (duzentos e oitenta) pinos com pedras de crack, 110 (cento e dez) buchas de maconha uma dose de cocaína e outros 19g (dezenove gramas) da mesma droga, substâncias, em sua maioria, de alto teor lesivo, o que justifica a exasperação da pena.

Na sequência, postula a defesa o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão de supostamente não constar da imputação inicial.

Sem razão, na medida em que o fato em si está devidamente descrito na peça de ingresso, propiciando a elaboração da defesa do réu. Logo, estando descritas na inicial acusadora as circunstâncias configuradoras da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, não é imprescindível que a majorante conste expressamente da capitulação lançada na denúncia.

Por outro lado, é certo que, evidenciado o nexo finalístico entre a posse da arma e das drogas, deve incidir a majorante do tráfico armado (STJ, AgRg no HC n. 676.665/SC, 6º Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 12/11/2021). Na espécie, apreendida a arma no mesmo contexto dos entorpecentes, preservo a causa de aumento.

Em remate, a defesa requer a incidência da causa especial de diminuição de pena preconizada no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, podem validamente provar a dedicação do agente a atividades criminosas e, assim, idoneamente afastar o privilégio (STJ, AgRg no HC n. 722.652/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4/12/2023).

Aqui, pode-se observar que o apelante, além de ter sob sua responsabilidade uma grande quantidade de entorpecentes, de vários tipos, também tinham em seu poder uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, o que é forte indicador de que fazia do crime um meio de vida.

Desta forma, impossível acolher o pleito de reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão. Acompanho o entendimento do E. Relator.